Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-52.2023.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-52.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA (APELADO), TIAGO DOMINGUES DA CUNHA - CPF: 060.995.441-51 (APELADO), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (APELADO), FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.942.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL DOISCH DA CRUZ - CPF: 028.773.161-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU –
STANDARD
PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘
ouvi dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar,
per si
, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão vista no ID 214325782, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 1000023-52.2023.8.11.0094, na qual o ora apelado
PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
foi
impronunciado
da imputação da prática dos delitos tipificados no art. 121, §2.º, inc. IV e art. 211, ambos do Código Penal, praticados em face de
Oziel Doisch da Cruz
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214325799, o
Parquet

requer a
pronúncia
do apelado nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois entende que o acervo probatório se prestaria a tal desiderato, e ainda postula a decretação da custódia preventiva do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 214325802, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 222122159, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 214325794)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 25 de dezembro de 2022, em horário e local não especificados, no Distrito de Nova Fronteira, no Município de Tabaporã/MT, o réu
PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA,
agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma de fogo, matou, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultou o cadáver de

Oziel Doisch da Cruz
.

Narram os autos que, na data dos fatos, no período matutino, o acusado e
Tiago Domingues da Cunha (vulgo “Bocão”)
estavam na residência da vítima, além do próprio ofendido e sua esposa, tendo em vista que o local era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Consta nos autos que, em determinado momento, o acusado, em companhia de
Tiago
, chamou o ofendido
Oziel
para irem buscar drogas, saindo do local em uma motocicleta.

Segundo o apurado, o acusado retornou, depois de aproximadamente uma hora, sem a vítima, não tendo apresentado qualquer justificava plausível, ou informado o seu paradeiro
.

Depois dos familiares da vítima terem registrado seu desaparecimento, no dia 29/12/2023 a polícia civil recebeu a informação de que havia um corpo enterrado, em uma cova rasa, nas proximidades de uma casa abandonada, na região conhecida como cascalheira, restando posteriormente identificado como sendo o ofendido
Oziel.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa nos boletins de ocorrência juntados no ID 214321686 e ID 214321687, da certidão de óbito de ID 214321693, do relatório policial de ID 214321694 no laudo de necropsia acompanhado dos anexos fotográficos anexados no ID 214325671 e ID 214325672, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual,
PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
, foi apontado na fase investigativa como possível autor do delito em questão pois
Daniele Regina Samaniego Vargas

teria narrado à autoridade policial:

“Que na data de 28/12/2022, estava em sua residência, quando um homem conhecido por Vini, que disse ser faccionado do Comando Vermelho e ocupa o cargo de gerência da região Nova Fronteira, Americana do Norte e Tabaporã lhe procurou para dizer que Oziel estava morto e enterrado próximo a vila e que havia sido morto por Patrick e Thiago Bocão sem ordem do Comando Vermelho. [...] Que Vini ainda lhe disse que iria vingar a morte do Oziel, posto que Patrick que é frente (líder) da região de Nova Fronteira e Thiago Bocão que é faccionado do Comando Vermelho haviam cometido o homicídio de Oziel sem o decreto de cima (facção)” sic
ID 214321690 - Pág. 19/20.

Ainda na fase investigativa, apurava-se concomitantemente os fatos presentes no bojo do Inquérito Policial n° 73/2022 (A.P.F.D. 103.3.2022.20705), no qual era apurado novo crime de homicídio, tendo como vítima
Thiago Domingues da Cunha
, vulgo
Bocão,
contexto no qual os suspeitos
Gustavo Rocha de Jesus, Otavio Rocha de Jesus, Joao Victor Batista Almeida e Regiane Rabelo da Silva
foram presos em flagrante, conforme circunstanciado no despacho lavrado pelo
Delegado Bruno Mendo Palmiro
ID 214321690 - Pág. 9/12.

O relatório policial visto no ID 214321694 elucida que os mencionados custodiados, em linhas gerais, confirmaram os boatos narrados por
Daniele Regina Samaniego Vargas
, declinando terem agido a fim de cumprir ordens da facção criminosa Comando Vermelho, enquanto
“designados pela facção Comando Vermelho de executar as pessoas de PATRICK, vulgo Galego e THIAGO, vulgo Bocão, em razão destes terem ceifado a vida de OZIEL em data pretérita, sem o decreto emitido pela facção” sic
ID 214321694 - Pág. 3.

Apesar
Daniele Regina Samaniego Vargas
,
esposa da vítima
Oziel,
ter ratificado em juízo sua narrativa, relatou o que ficou sabendo por meio de
Vinícius Aparecido Lima de Oliveira
, segundo o qual ele e a sua facção criminosa haviam matado
Tiago
por ele e Patrick terem assassinado
Oziel
sem “autorização” da facção.

No mais, asseverou que, no dia do desaparecimento, a vítima estava em casa quando
Tiago
o convidou para sair, ocasião em que eles saíram de moto, e cerca de uma hora depois voltaram sem
Oziel
tendo o
Patrick
afirmado que a vítima era “louco” por ter se jogado de cima da moto, e nesse contexto é que
desconfiava que
PATRICK

tivesse feito alguma coisa, pois estava achando estranho o sumiço do marido
.

Vê-se, portanto, que os indícios imputados ao réu, à toda evidência decorrem de ilegal e questionável apuração realizada por facção criminosa, à margem da legalidade, e foram replicadas
pel
as testemunhas que foram ouvidas sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer outro elemento de convicção que robusteça tais rumores iniciais.

A evitar tautologia, o seguinte excerto da r. sentença é deveras elucidativo:

“Do que se tem da prova testemunhal é que tudo se iniciou com o depoimento de Danielle que afirmou que Vinícius lhe afirmou que Patrick e Tiago haviam ceifado a vida de Oziel e, por terem cometido o crime sem autorização da facção eles estavam jurados de morte.

Em solo policial também não consta nenhum outro elemento capaz de apontar Patrick como autor do crime;
não há print de conversas trocadas entre os faccionados; a arma usada no crime não foi localizada com Patrick, não há testemunha ocular e o réu não foi preso em flagrante delito
. Enfim, todo indício está calcado no depoimento de Danielle e dos faccionados prestados na delegacia, mas que, em juízo estes afirmaram não conhecer Partick” sic
ID 214325782 - Pág. 8.

Não se descuida que o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 214325673 e ID 214325761) confirmou o contato inicialmente mantido com a vítima no dia de seu desaparecimento, contudo, se limitou à carona dada a
Oziel
até o local em que lhe foi solicitado, negando, assim, qualquer envolvimento no óbito ou na ocultação do cadáver do ofendido.

No mais, as demais testemunhas ouvidas em juízo, mesmo os policiais
Rodrigo Lopes Lima
,
Edivaldo Garcia Moreira da Silva
e

Pedro Igor Silva Coelho
reproduzem tais rumores, defluindo nas mesmas informações de que atuaram nas investigações da morte de
Tiago Domingues da Cunha,
e que após diligências encontraram como possíveis autores do crime
João Victor Batista Almeida, Gustavo Rocha de Jesus, Otávio Rocha de Jesus, Regiane Rabelo da Silva,
os quais teriam atuado por determinação da facção criminosa, por ter, com ajuda do réu Patrick, assassinado
Oziel
sem autorização ou ordem da organização criminosa.

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua da voluntariedade de testemunhas presenciais, sem olvidar do fato dos possíveis envolvidos serem todos potenciais integrantes de organização criminosa, mas principalmente pelo contexto social da comunidade no qual foi perpetrado aliado a
o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, é
plausível o temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo,
não foram produzidas provas aptas a minudenciar ou ao menos corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial
, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, inexistindo outros elementos judicializados que pudessem robustecê-los ou, ao menos, complementá-los, tal como referido alhures.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

E, na hipótese, como dito alhures, mesmo existindo a oitiva dos agentes públicos que atuaram no feito e podendo contextualizar a linha investigativa adotada à época, se limitaram às mencionadas informações indiretas e deveras abstratas, à qual a acusação se atém, consistente na notícia extraoficial de que
o réu teve sua morte decretada após executar a vítima
Oziel
sem prévia autorização da facção criminosa, e posteriormente teria ocultado o cadáver.

Dispensáveis maiores digressões nesse aspecto, o que cumpre registrar, em síntese, é
o acerto da decisão de impronúncia
, porquanto na hipótese dos autos, ao final do
judicium accusationis,
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial assaz a materializarem indícios suficientes de autoria.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar
de per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, tampouco em presunções e incertezas, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. decisão de impronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 1000023-52.2023.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024